Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-88.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025791-88.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE CARDOSO PAIVA - CPF: 036.848.791-18 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):Dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025791-88.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1025791-88.2025.8.11.0003

Recorrente:

Leidiane Cardoso Paiva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
.
DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado
interposto pela parte consumidora em face da sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a necessidade de
busca da

via
administrativa
como condição para o ajuizamento de demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
extinção
do feito por ausência de
interesse
de
agir
, com fundamento na não comprovação de
tentativa

administrativa
, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, artigo 5o, XXXV).

A legislação dos Juizados Especiais privilegia o acesso à Justiça e veda a imposição de requisitos não previstos expressamente em lei (Lei no 9.099/1995, artigo 2o).

A relação de consumo justifica a facilitação do acesso ao Judiciário (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII).

A
extinção
do processo revelou-se prematura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e provido.
Sentença
desconstituída.

Tese de julgamento:

Não constitui requisito para o ajuizamento de
ação
perante o Juizado Especial Cível a comprovação de
tentativa
prévia de solução
administrativa
do conflito.

A
extinção
do processo com fundamento na ausência de
interesse
de
agir
, em razão da não comprovação de requerimento
administrativo
, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, artigo 5o, XXXV; Código de Processo Civil, artigo 485, VI; Lei no 9.099/1995, artigo 2o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, processo 1010128-24.2024.8.11.0007, Rel. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025791-88.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1025791-88.2025.8.11.0003

Recorrente:

Leidiane Cardoso Paiva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Leidiane Cardoso Paiva
.

Ação:
Declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id.

354635859)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC, por entender que não houve comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia.

Recurso Cível Inominado
(Id.

354635860): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id.

354635866)
:
defende a manutenção da sentença e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025791-88.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1025791-88.2025.8.11.0003

Recorrente:

Leidiane Cardoso Paiva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por falta de comprovação formal da tentativa de solução administrativa.

A controvérsia cinge-se em analisar a suficiência da prova de tentativa de resolução extrajudicial e a configuração da pretensão resistida.

No caso concreto, a própria negativação indevida do nome da parte autora junto ao SCPC, devidamente comprovada nos autos, já constitui elemento suficiente para evidenciar a existência de pretensão resistida, tornando desnecessária a exigência de prévia tentativa formal de resolução administrativa.

Embora não haja comprovação robusta de protocolos administrativos formais, a autora declarou ter buscado solucionar a controvérsia extrajudicialmente, sem êxito, circunstância que, somada à inscrição já efetivada em cadastro de inadimplentes, demonstra que a controvérsia ultrapassou o plano meramente potencial, configurando lesão concreta a direito.

A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia, nas hipóteses de negativação indevida, revela-se desarrazoada, uma vez que o dano já se encontra consumado, sendo plenamente cabível a imediata intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

O art. 485, VI, do CPC prevê a extinção do processo por ausência de interesse processual, mas tal hipótese não se aplica quando há evidência suficiente de resistência por parte da ré e busca legítima, por solução extrajudicial, especialmente tratando-se de prestação de serviço público essencial, como energia elétrica.

Registre-se que a jurisprudência atualmente tem reconhecido que a exigência de prévia tentativa administrativa não deve ser interpretada de forma excessivamente formalista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Inclusive, sobre o tema esta Turma em decisão relatada por mim assim já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
.
DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
interposto contra
sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de requerimento
administrativo
, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o
exaurimento
da via
administrativa
como condição para o ajuizamento da
ação
perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de requerimento
administrativo
prévio não constitui condição legal para o exercício do direito de
ação
. 5. A
extinção
do feito por ausência de
interesse
de
agir
, com fundamento na não comprovação de
tentativa administrativa
, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, artigo 5o, XXXV). 6. A legislação dos Juizados Especiais privilegia o acesso à Justiça e veda a imposição de requisitos não previstos expressamente em lei (Lei no 9.099/1995, artigo 2o). 7. A relação de consumo justifica a facilitação do acesso ao Judiciário (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII). 8. A
extinção
do processo revelou-se prematura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e provido.
Sentença
desconstituída.
Tese de julgamento: “1. Não constitui requisito para o ajuizamento de
ação
perante o Juizado Especial Cível a comprovação de
tentativa
prévia de solução
administrativa
do conflito. 2. A
extinção
do processo com fundamento na ausência de
interesse
de
agir
, em razão da não comprovação de requerimento
administrativo
, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XXXV; Código de Processo Civil, artigo 485, VI; Lei no 9.099/1995, artigo 2o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NU 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024; TJPR, Apelação Cível no 0001421-88.2022.8.16.0145, Rel. Victor Martim Batschke, 13a Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; e NU 1024714-84.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 29/07/2024. (N.U 1010128-24.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Diante da extinção prematura do feito e o prejuízo dos atos praticados após a fase recursal, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025791-88.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
LEIDIANE CARDOSO PAIVA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após detida análise dos autos, peço vênia para
divergir
da ilustre Relatora.

No caso, o magistrado singular determinou a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse, documentalmente, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo, para tanto, ser
juntado procedimento com as respectivas deliberações
(exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto), sob pena de indeferimento da inicial.

Apesar de devidamente intimada em
30/09/2025
, a parte autora permaneceu inerte.

Diante disso, em
06/02/2026
(ID 354635859), o magistrado singular
julgou extinto
o feito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir", exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta do próprio art. 5o, XXXV, da Constituição.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuizar uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que a parte autora possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito, no caso concreto, em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, por exemplo, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração, para exemplificar, reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto ao interesse do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo, é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização
excessiva
, desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei)

No Código de Processo Civil de 2015, a conciliação e a mediação são incentivadas como mecanismos prioritários de solução de controvérsias (art. 3o, §§ 2o e 3o). Vejamos:

“Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

No direito previdenciário, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG - Tema 350 de sua repercussão geral -, reconheceu a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo antes da propositura de ações contra o INSS, sem que tal exigência implique afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE –APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
.

II – Embora apresentada contestação de mérito, a presente ação foi proposta tão somente em 13 de dezembro de 2021, ou seja, após o período de transição disposto no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, logo, não há que se falar em interesse de agir da requerente ora apelante.

(TJMT - N.U 1044416-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023) (Grifei)

Logo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu ser possível a exigência de prévio requerimento administrativo sem isso configurar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da necessidade de requerimento administrativo, prévio, como requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT
. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 989.022/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.) (Grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo,
quando exigido
, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir
, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.) (Grifei)

Válido ressaltar que,
nesse sentido
, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Comunicado CG no 424/2024, publicou os enunciados aprovados no Curso “Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória”, no qual o Enunciado no 11 dispõe:

ENUNCIADO 11 - A admissibilidade de ação declaratória de inexigibilidade de débito lastreada na prescrição da pretensão de cobrança, proposta em razão de anotação em plataforma de negociação de dívidas, é condicionado, sob o enfoque do interesse de agir, à
comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados, não atendido em prazo razoável
. (Grifei)

Também, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Recomendação no 159,
de 23 de outubro de 2024, prevê
“medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva”
, e, no anexo B, item 10, destaca:

“
10) notificação para
apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa
, para fins de caracterização de pretensão resistida
”. (Grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Requerente que deixou de proceder integralmente à emenda a petição inicial.
Determinação de juntada de comprovante de tentativa administrativa de solução da demanda
.
Possibilidade
. Precedentes desta C. Corte. Determinação que atende à recomendação do NUMOPEDE, ao
Enunciado no 11 do Comunicado CG no 424/2024
, bem como à
Recomendação no 159 do CNJ (item 10)
, além de não causar prejuízo à parte. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1016655-05.2024.8.26.0482; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025) (Grifei)

VOTO No 41936 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. reparação de danos.
Determinação de emenda da petição inicial para que a autora junte aos autos a comprovação de prévio pedido administrativo para exclusão do apontamento junto ao órgão mantenedor para exclusão de seu nome
. Exigência que se coaduna com o
Enunciado 11 do Comunicado CG no 424/2024 e Recomendação no 159/2024 do CNJ
. Descumprimento da determinação judicial. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1017323-10.2024.8.26.0309; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025) (Grifei)

Desse modo, a tendência aponta para a ampliação desse requisito em novas áreas do direito,
por analogia
, inclusive, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/1988.

Logo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito,
é medida que se impõe
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026